Tribunal: STF
Processo: RHC 118971
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário cabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Ausência de supressão de instância. Julgado em que se analisou o mérito da impetração. Tráfico e associação para o tráfico. Uso de algemas no curso de atos processuais. Alegada violação do enunciado da Súmula Vinculante nº 11 do STF. Utilização justificada pelos juízos processantes. Nulidade inexistente. Recurso não provido.



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento do habeas corpus encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12), o que resultou no seu não conhecimento. Entretanto, aquela Corte acabou por analisar o seu mérito, fato esse que afasta a configuração de eventual supressão de instância.



    2. A pretensão deduzida no presente writ esbarra na jurisprudência da Suprema Corte, preconizada, até então, no sentido de que o emprego de algemas, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, é legalmente admissível. Precedentes.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.